Tribunal: TJDFT
Processo: 0704777-87.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DEDUÇÃO DE PEDIDO NAS CONTRARRAZÕES. DESCABIMENTO. CONTRATO DE PARCERIA EMPRESARIAL. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. SIMULAÇÃO SUSCITADA POR CREDOR DE UMA DAS EMPRESAS. ALEGAÇÃO DE DESVIO PATRIMONIAL. FATOS CONSTITUTIVOS NÃO DEMONSTRADOS. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Não pode ser conhecido pedido deduzido em contrarrazões, instrumento processual inadequado para incorporar pleito recursal autônomo do apelado, na esteira do que prescrevem os artigos 997, caput e § 1o, e 1.010, inciso IV e § 1o, do Código de Processo Civil.
II. A decretação da nulidade do negócio jurídico, pelo vício da simulação, pressupõe elementos de convicção minimamente seguros e conclusivos, consoante a inteligência do artigo 167 do Código Civil e do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
III. À falta de prova convincente do conluio entre as empresas, não é possível decretar, total ou parcialmente, a nulidade do contrato de parceria entabulado com vistas à consecução de empreendimento imobiliário.
IV. Apelação conhecida e desprovida.